Tribunal: TJMT
Processo: 1031267-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031267-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA PROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no valor de R$ 14.000,00, e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O apelante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), vícios no processo administrativo e caráter confiscatório da penalidade, requerendo a procedência dos embargos ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa possui os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) saber se o processo administrativo que originou a multa está eivado de nulidades; e (iii) saber se o valor da multa tem caráter confiscatório ou viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Certidão de Dívida Ativa no 2018829990 atende aos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN, contendo os elementos essenciais à identificação do crédito, como a descrição da infração, o fundamento legal e o valor da multa, sendo, portanto, título executivo regular.

5. A alegação de nulidade do processo administrativo não se sustenta, pois o apelante não juntou aos autos o referido procedimento, inviabilizando a aferição dos vícios apontados. À parte interessada incumbe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi observado.

6. O valor da multa não se mostra desproporcional, considerando a natureza da infração, os critérios legais do art. 57 do CDC e a capacidade econômica do infrator. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de sanções administrativas fundadas em critérios objetivos, afastando o alegado caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os elementos exigidos por lei goza de presunção de legitimidade, liquidez e certeza. 2. Não comprovada a nulidade do processo administrativo, prevalece a presunção de legalidade dos atos administrativos. 3. A multa administrativa imposta com base em critérios legais e de acordo com a capacidade econômica do fornecedor não configura confisco.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, § 1o, 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 5o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.707.029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.04.2019; TJMT, Apelação Cível 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenando o embargante ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Banco apelante, em síntese, reitera a tese de nulidade da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, afirmando que o título não especifica adequadamente a origem e o fundamento legal da dívida, o que cercearia seu direito de defesa.

Aduz a nulidade do processo administrativo por vício de procedimento, alegando que não lhe foi oportunizada a prévia regularização da suposta infração e que a decisão administrativa carece de fundamentação adequada.

Alega caráter confiscatório da multa aplicada, pugnando por sua redução a patamares razoáveis e proporcionais.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que os embargos sejam julgados procedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Nas contrarrazões, o Estado argumenta que a CDA goza de presunção de legitimidade, não ilidida pelo apelante, e que o processo administrativo observou o devido processo legal, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão sancionadora. Sustenta, ademais, que a multa foi fixada em conformidade com os critérios legais, não havendo que se falar em confisco.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 339961361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, à validade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT e, por fim, à proporcionalidade do valor da sanção imposta.

Os embargos à execução fiscal discutem multa administrativa no valor originário de R$ 14.000,00, aplicada em razão de suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença manteve a multa e condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

1. legitimidade do PROCON

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5o do Decreto Federal no 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Assim, é regular a atuação do órgão autuante no caso.

3. Da alegada nulidade formal da CDA

A Certidão de Dívida Ativa no 2018829990 preenche os requisitos previstos no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, apresentando, de forma clara, os elementos necessários à identificação do crédito tributário, como a origem do débito, o montante devido e os fundamentos legais que amparam a cobrança consoante apontado na sentença atacada. Vejamos:

“Infração: DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: Cálculo de prestação/taxa de juros. INFRAÇÃO: Lei 8.078/90 art. 22, art. 39 Inc. II, art. 55 §4o; Decreto 2.181/97 art. 33 Inc. III, §2o; Decreto 3.571/04 art. 21.

PENALIDADE: multa administrativa no valor de R$ 14.000,00.”

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA,
que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário
, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

No caso, a CDA contém os elementos essenciais exigidos em lei, não havendo nulidade a reconhecer.

4.
Da alegada nulidade do processo administrativo

Superada a análise da CDA, passo à alegação de vícios no processo administrativo sancionador.

O apelante sustenta ausência de notificação para sanear as irregularidades e aponta deficiência na fundamentação da decisão administrativa, o que violaria os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Entretanto, o apelante não juntou aos autos cópia do procedimento administrativo — elemento indispensável à aferição das irregularidades apontadas. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Sem acesso ao procedimento instaurado, não é possível verificar se houve ou não a notificação para regularização, se foi oportunizada a apresentação de defesa, se as provas foram devidamente analisadas ou se a decisão final foi adequadamente fundamentada.

Nessas condições, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, conforme entendimento consolidado na Súmula 473 do STF.

Portanto, à míngua de suporte probatório mínimo, não há como acolher a tese de nulidade.

5. Da proporcionalidade e do alegado caráter confiscatório da multa

Quanto à multa imposta, no valor de R$ 14.000,00, o apelante alega violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com supostos caráter confiscatório.

O art. 57 do CDC dispõe que a pena de multa deve observar: i) a gravidade da infração; ii) vantagem auferida; e iii) a condição econômica do fornecedor.

Tais critérios são de aplicação técnica pela Administração, que dispõe de discricionariedade regulada para sua fixação. Ao Judiciário, é possível exercer controle de legalidade e razoabilidade, vedada, porém, a substituição do juízo administrativo salvo em caso de flagrante arbitrariedade.

No presente caso, o valor da sanção, frente à capacidade econômica do apelante — instituição bancária de grande porte — não se revela desproporcional ou abusivo.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a multa administrativa com base em critérios objetivos e regulamentares não configura excesso ou confisco:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA.
VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1707029 SP 2017/0255874-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Inexistindo elementos que indiquem violação aos princípios invocados, é de ser mantido o valor fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026